Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-09.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708611-09.2022.8.07.0017 Número do processo na origem: 0708611-09.2022.8.07.0017 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: APARECIDO LEITE DOS SANTOS DESPACHO Ciente da petição ID 50259522. Intime-se a cessionária para juntar aos autos o comprovante de que o contrato em questão é objeto da cessão noticiada. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora